Tribunal: TJDFT
Processo: 0720214-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PELO JUÍZO A QUO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DEDUÇÃO DE FATOS NOVOS NÃO SUBMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPERESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIREITO NÃO CONTEMPLADO NA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se pronuncia nulidade sem que haja demonstração do prejuízo. Ao verificar que as partes deixaram de ser intimadas de decisão anterior, o juízo restituiu o prazo, sanado eventual vício existente.

2. A sentença julgou procedente pedido para reclassificar o autor ao posto de segundo tenente a partir de 25/12/2009, assim como ressarci-lo dos reflexos financeiros decorrentes da sua preterição.

3. O cumprimento de sentença se processa em estrita observância ao título executivo, não sendo admitida a extensão de eventual direito por suposto reflexo nas promoções subsequentes, mas não contempladas na sentença.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.